Tribunal: STF
Processo: RE 1417962
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Maranhão, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FEPA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI JÁ RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS RELATIVOS AO FEPA – DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. 



    I – Após o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, que autorizou a contribuição previdenciária de servidores inativos, tem-se que tal contribuição deve incidir somente sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, situação que não se aperfeiçoa no caso dos autos, sendo cabível, portanto, a restituição requerida, observada a prescrição quinquenal, conforme destacou a sentença de base. 



    II – Considerando que embora a Emenda Constitucional nº 41/2003 tenha autorizado a contribuição previdenciária de servidores inativos, esta deve incidir somente sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, situação que não se aperfeiçoa no caso dos autos, devendo ser devolvidos ao Apelante os descontos ao FEPA ocorridos após sua aposentadoria, observada a prescrição quinquenal. 



    Apelação provida para que seja reformada a sentença integralmente, com devolução ao Apelante dos descontos ao FEPA ocorridos após sua aposentadoria, observada a prescrição quinquenal.



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação aos arts. 22, XXI, 42, § 1º, 142, § 3º, X, e 149, §1º, da Constituição Federal.



    Alega que “aos militares das Forças Armadas, dos Estados e do Distrito Federal NÃO se aplica a norma prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal, logo nenhuma inconstitucionalidade há na incidência da contribuição previdenciária para o FEPA sobre a totalidade dos proventos pagos aos inativos.”



    Sustenta que “os membros das polícias e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, desde a Emenda Constitucional n.º 18/1998, não mais se inserem na categoria dos servidores públicos, por conseguinte estão sujeitos a regime jurídico absolutamente distinto.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 596.701, ministro Edson Fachin, DJe de 26 de junho de 2020, Tema n. 160, assentou o seguinte:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 160/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente